Tribunal: TJDFT
Processo: 0739563-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMILIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. SOLIDARIEDADE. TRANSITORIEDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONTRADITÓRIO. IMPERATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Os alimentos em favor de ex-cônjuge são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua.
2. A fixação dos alimentos entre ex-cônjuges, salvo situação de necessidade perene e não havendo parente a quem o necessitado possa recorrer, reveste-se de caráter transitório, observada a capacidade contributiva do alimentante e necessidade do alimentado.
3. Imprescindível a efetiva instrução processual, com o estabelecimento do contraditório, para aferir a real necessidade da agravante e capacidade contributiva da parte agravada.
4. Recurso não provido.